Tribunal: TJMT
Processo: 0019361-25.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019361-25.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FABRICIO ALVES PEREIRA (APELADO), WENDER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 067.020.501-00 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WEMERSON RODRIGUES SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINC.
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quando do conjunto probatório, em especial as provas colhidas em contraditório e ampla defesa, remanescem dúvidas acerca da autoria dos crimes apontados na denúncia, não amparando a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a sentença editada pelo juízo da 1a Vara da comarca de Tangará da Serra-MT (ação penal cód. 292946),
que absolveu
os réus WENDER RODRIGUES DOS SANTOS e ANTÔNIO FABRICIO ALVES PEREIRA das imputações dos artigos 33 e 35 c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 e artigo 244-B da Lei 8.069/90,
desclassificando
a conduta de WENDER para de uso de entorpecentes.

Em suas razões recursais, juntadas às pags. 191/203-PDF, o Ministério Publico visa a reforma da sentença originária, para que os apelados sejam condenados pelo crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, nos termos do dos artigos 33,
caput
, 35,
caput
, c.c. artigo 40, VI, todos da Lei n° 11.343/2006. Para tanto argumenta:
“não há dúvidas de que a droga apreendida seria inserida ao comércio ilícito...”.
(pags. 199-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa dos apelados pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 212/223-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE é pelo
provimento

parcial
do recurso interposto para ver os réus condenados apenas no delito de tráfico de drogas com a causa de aumento do art. 40, VI da Lei de Drogas (pags. 236/246-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a pretensão
ministerial visa a reforma da sentença originária que absolveu os apelados WENDER e ANTÔNIO da prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, (art. 35 da Lei 11.343/2006)
com a causa de aumento do art. 40, VI da Lei de Drogas,
alegando, em síntese, a existência de provas suficientes para condenação.

De acordo com a denúncia, no dia 22/09/2018, por volta das 02h10min, na residência localizada na Travessa 1- B, no 3859-W, Bairro Jardim Monte Líbano, cidade de Tangará da Serra-MT, os réus Antônio e Wender
traziam consigo drogas dos tipos “cocaína” e “maconha”, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita
, cuja prática criminosa envolveu ou visou atingir o adolescente Wemerson Rodrigues Santos, de 16 anos de idade. (FATO 1).

Ressai da investigação que na noite dos fatos a polícia recebeu denúncias via 190 informando que na residência acima indicada alguns indivíduos estariam praticando o tráfico de drogas. Ao chegar no local os policiais observaram a pessoa de
Wemerson Rodrigues dos Santos em frente a casa, que ao ver a viatura e empreendeu fuga para a residência, desobedecendo a ordem de parada, sendo detido logo após, e com ele foi encontrado duas porções pequenas de maconha e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em notas miúdas.

Dentro da residência estavam os réus WENDER e ANTÔNIO. Em buscas pessoais com Wender foi encontrada duas porções pequenas de
cocaína (3,283 gramas)
e R$77,00 (setenta e sete reais) em notas pequenas. Com ANTONIO 06 porções
maconha (18,174 gramas)
e R$100,00 (cem reais) também em notas miúdas.

Os policiais localizaram ainda alguns objetos de procedência duvidosa, tais como duas rodas de motocicleta e dois televisores, que os denunciados não souberam informar a origem.

Consta ainda da investigação criminal que no mês de setembro de 2018, na cidade e comarca de Tangará da Serra-MT, os réus
associaram-se ao adolescente W. R. S.,
para o fim de praticar, reiteradamente o crime tráfico de drogas, conforme descrito no “Fato 1”. (FATO 2).

Em relação ao crime de associação, os denunciados Wender e Antonio, bem como o menor infrator residiam na mesma casa, e Wemerson é irmão de Wender, sendo que no momento da abordagem policial os três foram surpreendidos com porções de drogas embaladas e prontas para a venda, além de valores em dinheiro, consistentes em notas pequenas.

Consta ainda que os denunciados e o menor faziam da residência uma boca de fumo, vez que conforme narrado nos autos, a Policia Militar recebeu denúncias de que naquele local estaria ocorrendo o tráfico de drogas, evidenciando-se entre eles
o vínculo estável e perene, caracterizando, pois, a associação.

Na mesma data, na residência acima indicada, os denunciados corromperam ou facilitaram à corrupção do menor
W. R. S.,
com ele praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la, conforme os fatos 1 e 2. (FATO 3).

Por esses fatos
, os apelados foram processados e, ao final, absolvidos da denúncia, tendo o juízo sentenciante desclassificado a conduta de WENDER para a de uso de entorpecentes.

Recorre o Ministério Público, pleiteando o que se segue:

DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 C/C 40, VI DA LEI 11.343/06

O Ministério Público postula a condenação dos recorridos pela prática do tráfico e associação ao tráfico de drogas, argumentando
“...não há dúvidas de que a droga apreendida seria inserida ao comércio ilícito...”.
(pags. 199-PDF).

É certo que a materialidade ficou evidenciada pelos documentos encartado nos autos.
No tocante a autoria delitiva
, conquanto o Ministério Público vise a condenação dos apelados,
o pleito não merece prosperar
.

Destaco que, nos autos,
não impera a certeza necessária para a sentença condenatória
, lembrando que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal
em sede judicial
, situação não evidenciada no caso
in comento
.

O conjunto probatório não traz elementos seguros e suficientes para demonstrar, de fato, que a droga apreendida dentro da residência era de propriedade de todos os acusados, e mais, que a pouca quantidade de droga (03 porções de cocaína e pouco mais de 18 gramas de maconha) seria para o comércio ilícito do tráfico, naquele contexto.

Na fase judicial foram ouvidos
: os réus, o menor (irmão de um dos acusados) e o policial ALEX FERNANDES NOGUEIRA.

Na hipótese em referência, como bem sinalizado pelo sentenciante originário,
o único policial que foi ouvido em juízo, não traz elementos e informações convincentes a imputar a autoria do tráfico ou associação ao tráfico por parte dos apelados
, porquanto, questionado, não soube responder se a abordagem se deu em virtude de denúncia anônima ou informações repassada pela inteligência da polícia, e ainda, ao final disse que estavam passando pelo local e só adentraram a residência porque o menor estava na frente da casa; no mais, o policial não soube responder as indagações sobre os fatos, tais como, onde a droga foi encontrada e com quem, por fim, não soube dizer se no momento que entraram na residência os réus estavam dormindo ou não,
verbis:

“MP: o senhor atendeu a ocorrência? Era denúncia anônima?

ALEX: Não me recordo se foi denúncia anônima ou da inteligência mesmo, se não me engano acho que foi denúncia anônima.

MP: o que que as denúncias diziam?

ALEX: Não me recordo... a informação que a gente tina é que naquele ponto ali várias vezes falaram pra gente que havia essa comercialização de entorpecentes, mas no dia em si eu não me recordo...

MP: aí vocês foram até o local?

ALEX: sim...

MP: e quando o senhor chegou lá com o que o senhor se deparou?

ALEX: eles estavam no fundo da residência né, o portão tava aberto, não minto, tinha um deles que estava na frente da residência e o portão tava aberto tinha mais gente no fundo, se não me engano o pai dele e mais...aí quando a gente fez o ‘adentramento’ na residência encontramos várias pessoas, tinha uns entorpecentes ali né, umas peças de motocicleta, televisão...

MP: saberia me descrever, policial, assim como que foram encontradas as drogas, porque, consta aqui na denúncia que quando vocês chegaram no local, o menor estava na frente aí o menor correu aí quando vocês abordaram o menor .. vocês encontraram com ele duas pequenas porções de maconha e cinquenta reais, aí quando vocês entraram na residência encontraram o WENDER e o ANTÔNIO e com o WENDER vocês encontraram duas pequenas porções de maconha e 77 reias e com ANTÔNIO vocês encontraram 3 porções de substância análoga a cocaína e esse 100 reais, o senhor saberia me descrever como que se deram ?

ALEX: não senhor ao certo não... depois que a gente entrou né aí tem o procedimento, a gente faz as buscas né, e tinha alguns... agulhas negócio tipo de uso mesmo, após fazer as busca no indivíduo é que foram encontrada mas aí foi outro rapaz da equipe... só que eu não me recordo al certo a quantidade de entorpecente e dinheiro.

MP: mas assim o senhor se recorda se todos estavam com droga?

ALEX: Não me recordo.

MP: o que eles alegaram lá no momento?

ALEX: Não me recordo também.

MP: as denúncias diziam especificamente o nome de alguém?

ALEX: não, só falava... só falava da residência ... do dia em si eu não me recordo com foi...nesse dia aí eu não me recordo. NO caso, a gente foi passando por ali e a gente teve a ideia de fazer a abordagem por do menor tá ali na frente né, a gente já tinha algumas informações mas no dia em si eu não me recordo com foi.

MP: o menos foi ouvido agora pouco e ele disse que quando vocês chegaram na residência os dois aqui, o WENDER e o ANTÔNIO eles estavam dormindo?

ALEX: não me recordo.

DF: essa droga que foi encontrada, o senhor lembra se foi encontrada com eles ou estava assim pala casa.

ALEX: não me recordo, como disse pro senhor foi o rapaz que fez as busca pessoal ... nesse hora eu não consegui observar”
(Depoimento do policial ALEX em juízo – pag. 227-PDF).

As demais provas produzidas em juízo, vem das declarações do adolescente WEMERSON (irmão do réu WENDER), que
“...não apontou nenhum elemento que indicasse a prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados.”
(Sentença – pag. 163-PDF).

Interrogados em juízo
, os recorridos, por sua vez negaram a prática do tráfico de drogas, sendo que WENDER admitiu a propriedade do entorpecente que estava em sua casa, que era para seu uso, enquanto o corréu ANTÔNIO também negou qualquer envolvimento com o tráfico e que no momento que os policiais entraram na residência ele estava dormindo,
verbis:

“WENDER: eu recebia sim meus colegas lá em casa...alguns fuma maconha...nesse dia eu tava dormindo...eu acordei com a policia lá ... meu irmão acho que chegou da escola deixou a porta aberta não sei o que aconteceu ... eu fechei o bar e fui embora dormir...

MP: por que o Antônio tava lá na sua casa?

WENDER: Porque ele tava sem lugar pra ficar ... sou amigo dele... essa droga era minha, era pro meu próprio uso... nunca vendi droga...nunca usei droga com meu irmão... com Antônio já usei com ele já ... al em casa não era ponto de venda de droga ... meus colegas iam muito lá ... de vez em quando a gente fumava uma maconha lá ... meu pai não sabia disso.”
(Interrogatório de WENDER em juízo – mídia 227-PDF).

“ANTÔNIO: eu tava na sala... dormindo ... eu tinha quinze dias que tinha saído do CDP ... já era amigo... ele tava dormindo também ... o menor tava no fundo, não sei o que ele tava fazendo... aí a polícia chegou ...eles falam que tinha pego droga no meu bolso, não tinha nenhum droga no meu bolso.... nada de traficar... já fumou droga com WENDER..”
Interrogatório de ANTÔNIO em juízo – mídia 227-PDF).

O único
policial ouvido em juízo não traz quaisquer elementos conclusivo que possa ligar os apelados ao tráfico de drogas,
embora o policial ALEX tenha participado da abordagem, não trouxe prova capaz de atribuir aos réus os fatos descritos na denúncia, fato que resta claro em seu depoimento acima transcrito.

Por outro lado, houve a negativa de autoria dos acusados WENDER e ANTÔNIO em juízo.

Assim, as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para o convencimento da pratica do delito
in comento
, revelando-se frágil o contexto probatório, em sede de matéria penal, na qual a dúvida deve ser invariavelmente em favor dos réus, devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, trago a doutrina de GUILHERMEDE SOUZA NUCCI:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta 3a Câmara Criminal:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MP – CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA ILÍCITA APREENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA - FALTA DE PROVA JUDICIALIZADAS – IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 - Inexistindo nos autos provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe; em obediência ao axioma - in dubio pro reo -, manter-se a absolvição do apelado é medida que se impõe.”
(N.U 0003457-38.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no
DJE 24/03/2020).

Ausente a comprovação da autoria sobre os fatos contido na denúncia, com relação ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), porquanto não demonstrado qualquer informação que pudesse concluir que os réus praticavam tráfico de drogas no local.

Quanto ao delito de
associação ao tráfico de entorpecentes
, comentando a temática, trago a doutrina de RENATO MARCÃO:

“(...) Para a forma descrita no caput, exige-se a pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 da Lei n. 11.343/2006 é necessário que a associação seja estável; é preciso identificar certa permanência na societas criminis, que não se confunde com a mera co-autoria.”
(In Tóxicos, Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 - Nova Lei de Drogas. 5a. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, pag. 289).

A vista do todo exposto,
em dissonância com parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença que absolveu WENDER RODRIGUES DOS SANTOS e ANTÔNIO FABRICIO ALVES PEREIRA das imputações previstas na denúncia, devendo ser mantida inalterada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020